Tribunal: TJBA
Processo: 0005454-95.2003.8.05.0080
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0005454-95.2003.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE FEIRA DE SANTANA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MSR FARMA COMERCIAL LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
JUVENAL GOMES DE OLIVEIRA FILHO

Direito Tributário. Mandado de Segurança. Apreensão de mercadorias. Liberação administrativa anterior à impetração. Perda superveniente do objeto. Remessa necessária provida.

I. Caso em exame

1.
Mandado de segurança impetrado com o objetivo de obter a liberação de mercadorias apreendidas pela fiscalização estadual, sob a alegação de que a apreensão configuraria coação para pagamento de tributo, vedada pela Súmula 323 do STF. A sentença concedeu a segurança, determinando a devolução dos bens.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se houve perda superveniente do objeto do mandado de segurança, diante da liberação das mercadorias antes da impetração do
writ
.

III. Razões de decidir

3. Sendo a
s mercadorias
apreendidas
devolvidas antes da
impetração do
mandamus
, resta ausente o interesse processual no momento da impetração.

4.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, cessados os efeitos do ato impugnado, impõe-se a extinção do processo por perda superveniente do objeto.

IV. Dispositivo e tese

5.
Remessa necessária provida. Sentença reformada. Mandado de segurança extinto sem resolução de mérito por ausência de interesse processual, diante da perda superveniente do objeto.

Tese de julgamento:
“1. A liberação administrativa das mercadorias apreendidas, ocorrida antes da impetração do mandado de segurança, configura perda superveniente do objeto. 2. Cessados os efeitos do ato impugnado, não subsiste interesse processual, impondo-se a extinção do processo sem julgamento do mérito.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos,
CONHECER E DAR PROVIMENTO
À REMESSA NECESSÁRIA
, e o fazem de acordo com o voto do Relator.